Tribunal: TJMT
Processo: 1022492-40.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022492-40.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA - CPF: 736.773.021-53 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 036.609.031-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), TAYSE TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 035.998.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 016.501.891-76 (VÍTIMA), DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA - CPF: 736.773.021-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA – PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO MINISTERIAL PELA REINCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CABIMENTO – AFASTAMENTO ADMITIDO APENAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do Código Penal (homicídio simples tentado), afastando as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público busca a reforma da decisão para reincluir as qualificadoras afastadas. A Defesa, por sua vez, postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se os elementos probatórios autorizam a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia; e (ii) se as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas da pronúncia ou se devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3. Para a pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate
. As circunstâncias do caso, especialmente a quantidade de golpes de faca (dezesseis) e as regiões vitais atingidas (pulmão, intestino, pescoço e tórax), configuram indícios relevantes do
animus necandi
, o que impede a desclassificação para lesão corporal nesta fase, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do elemento subjetivo do agente.

4. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não ocorre no caso.

5. Existem indícios de que a motivação do crime foi o descontentamento do réu pelo fato de a vítima ter revelado a terceiros seu uso de drogas – o que poderia comprometer sua posição em uma facção criminosa –, justificando a submissão da qualificadora de motivo fútil ao Júri.

6. A multiplicidade de golpes de faca (dezesseis) em diversas partes do corpo da vítima constitui elemento suficiente para que a qualificadora do meio cruel seja analisada pelo Conselho de Sentença, a quem compete avaliar se houve a imposição de sofrimento atroz e desnecessário.

7. Há vertente probatória indicando que o réu atraiu a vítima para fora de casa sob o pretexto de uma conversa e a atacou de forma inesperada, o que confere plausibilidade à tese de recurso que dificultou a defesa, devendo a matéria ser decidida em Plenário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para incluir na pronúncia as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento: “1. A desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é admitida diante de prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do agente. 2. As qualificadoras do crime de homicídio somente devem ser decotadas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou dissociadas do acervo probatório, devendo, havendo indícios mínimos de sua ocorrência, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. 3. A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver indícios de que o crime foi motivado por retaliação a comentário que comprometeria a posição do agente em organização criminosa. 4. A multiplicidade e localização dos golpes pode configurar meio cruel, devendo a dúvida quanto à sua incidência ser resolvida pelo Conselho de Sentença. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Conselho de Sentença quando houver indícios de que o ataque ocorreu de forma inesperada, reduzindo a possibilidade de reação da vítima.”

_________

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII,
'd'
; Código Penal (CP), arts. 14, II, 121,
caput
, e § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal (CPP), art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRENTE(S):

DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA

RECORRIDO(S):

DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1022492-40.2024.8.11.0003,
pronunciou
este último pela prática do crime de
homicídio simples na forma tentada
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), afastando as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 286627500).

Nas razões recursais registradas sob o ID 286627503, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a
reforma parcial da decisão
, com a
inclusão das qualificadoras
do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que tais circunstâncias não são manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Por sua vez, o recorrente
DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA
, em razões acostadas ao ID 300991852, postula a
desclassificação

da conduta

para o crime de
lesão corporal leve
, sob a alegação de ausência de
animus necandi
e inexistência de laudo pericial complementar.

As contrarrazões ao recurso ministerial foram apresentadas pela Defesa no ID 286627508, pugnando pela manutenção da decisão que afastou as qualificadoras.

Já as contrarrazões ao recurso defensivo foram ofertadas pelo Ministério Público no ID 306191375, requerendo o desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 286627510.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 316665388, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e, de outro lado, pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos recursos em sentido estrito manejados pelo Ministério Público e pela Defesa.

Narra-se na denúncia que, em 10 de agosto de 2024, por volta das 21h, na Rua José Alves Martins, quadra 24, casa 13, bairro Vila Paulista, no município de Rondonópolis/MT, o recorrente
DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA
, em companhia de pessoas não identificadas, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima,
Leandro de Souza Barbosa
, causando-lhe graves ferimentos em várias partes do corpo, não ocorrendo o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do imediato socorro prestado por um vizinho e pela equipe do SAMU.

Consta, ainda, que os fatos decorreram de desentendimento entre o réu e a vítima, motivado pelo fato de esta ter afirmado, a terceiros, que o réu – integrante de facção criminosa – havia feito uso de entorpecentes, o que o teria colocado em descrédito perante o grupo. Por esse motivo, o réu dirigiuse à residência da vítima e, ao chamála para conversar em frente ao imóvel, iniciou as agressões com golpes de faca.

Diante desse contexto, o réu foi denunciado como incurso nas penas do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, CP)
, contudo, encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o magistrado de primeiro grau afastou as qualificadoras e pronunciou o réu por autoria do crime de
homicídio simples na modalidade tentada

(art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP)
.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público almeja a reforma parcial da decisão para inclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o réu requer a desclassificação do crime de homicídio na forma tentada para o de lesão corporal leve.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1. Recurso da defesa

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas que o magistrado se convença da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, bastando tais elementos para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal. Assim, na fase de pronúncia, a análise restringe-se à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar exaustivamente no mérito probatório, de modo a resguardar a imparcialidade dos jurados e evitar a contaminação de seu livre convencimento quando da apreciação dos fatos na sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

In casu
, a existência do crime e os indícios de autoria encontram-se, a princípio, demonstrados nos autos, consoante Boletim de Ocorrência (ID 286627390), Relatório Preliminar de Local de Crime (ID 286627393), Exame Pericial (ID 286627401) e depoimentos testemunhais colhidos na seara policial e judicial.

A vítima,
Leandro de Souza Barbosa
, em depoimento prestado à autoridade judiciária, relatou que conhecia o réu desde a infância e que, à época dos fatos, ambos eram usuários de drogas. Contudo, por ser membro da facção Comando Vermelho, o réu não poderia fazer uso de entorpecentes. Narrou que, em algumas ocasiões, chegaram a consumir drogas juntos e, posteriormente, o cunhado do réu, juntamente com outros integrantes da facção, passou a questionar a vítima sobre o suposto envolvimento do réu com entorpecentes. Inicialmente, por temor, a vítima negou os fatos, mas, em momento posterior, acabou por confirmar que haviam feito uso conjunto de substâncias ilícitas.

Após essa revelação, o réu passou a demonstrar ressentimento. No dia do crime, telefonou para a vítima e solicitou que ela saísse de casa para conversarem. Imaginando tratar-se de uma conversa pacífica, a vítima dirigiu-se ao portão, onde o réu já a aguardava, munido de uma faca. Poucos instantes após o início do diálogo, uma motocicleta passou pelo local e, ao receber um sinal do condutor, o réu desferiu diversos golpes contra a vítima. Durante o ataque, a vítima tentou correr para o interior da residência, mas foi alcançada, ocasião em que sofreu dezesseis golpes de faca em várias partes do corpo – nove nas costas, um no pulmão, um no intestino, um no rosto, um no pescoço e outros na região torácica –, resultando em lesões graves, inclusive perda parcial dos movimentos de três dedos e limitação funcional no ombro. Após as agressões, o réu fugiu em uma motocicleta, enquanto a vítima foi socorrida por um vizinho e, em seguida, por equipe do SAMU, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde permaneceu internada.

O réu não foi ouvido na fase inquisitorial e, em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Sob tal ótica, depreende-se, a partir das declarações da vítima, que há indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao réu. A vítima relatou, de forma firme e coerente, a dinâmica dos fatos, descrevendo as múltiplas facadas que sofreu e as graves lesões delas decorrentes.

Os elementos colhidos nos autos – como o boletim de ocorrência, o laudo de exame de corpo de delito e os relatos testemunhais – corroboram a gravidade das agressões e a extensão das lesões sofridas.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que os fatos decorreram de um desentendimento momentâneo, desprovido de premeditação ou propósito homicida, e que a conduta do réu teria se limitado a agredir a vítima por impulso ou sob forte emoção, não restando comprovado o
animus necandi
(intenção de matar).

No entanto, entendo que tal pretensão não encontra respaldo para acolhimento nesta fase processual.

Isso porque a dinâmica da execução delitiva, tal como descrita pela vítima, evidencia a
possível presença de dolo na conduta atribuída ao réu
, especialmente em razão dos diversos golpes de faca desferidos contra a vítima, atingindo-lhe regiões vitais, como o tórax, o pulmão, o pescoço e o abdômen — circunstâncias que, em tese, revelam a intenção de ceifar-lhe a vida.

Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar em definitivo a tipificação penal e a responsabilidade do réu.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspecto interno da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, tais como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo réu.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, indicando que o ele pode ter agido imbuído de
animus necandi
.

Diante de todo esse cenário, a inexistência de laudo complementar não é suficiente, por si só, para afastar a tipificação descrita na denúncia, cabendo ao Tribunal do Júri – juiz natural da causa – a apreciação definitiva acerca da intenção do agente e da correta subsunção jurídica dos fatos.

Nesse contexto, a alegação de ausência de
animus necandi
, por constituir questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
do REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Com tais considerações,
rejeito
a pretensão de desclassificação para lesão corporal suscitada pela defesa.

2. Recurso ministerial

O
Parquet
, por sua vez, insurge-se contra a decisão de pronúncia no que tange ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando por sua inclusão para posterior apreciação pelo Tribunal do Júri.

Após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial.

Como é cediço, no procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, isto é, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Assim,
havendo dúvida razoável
quanto à sua configuração, devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença.

No caso sub examine, verifica-se que
as qualificadoras afastadas pelo juízo
a quo
encontram respaldo, ainda que mínimo, nos elementos de convicção carreados aos autos
, não se revelando manifestamente improcedentes.

2.1. Motivo fútil

No caso dos autos, embora a denúncia tenha inicialmente mencionado a existência de uma dívida de aproximadamente R$ 200,00 entre o réu e a vítima como uma das possíveis motivações do crime, a vítima esclareceu, em suas declarações judiciais, que o delito teria sido motivado pelo descontentamento do réu ao saber que ela havia revelado a terceiros que ele, embora integrante de facção criminosa, teria feito uso de drogas – fato que poderia comprometer sua posição dentro do grupo.

Tal circunstância, igualmente descrita na peça acusatória, não foi considerada pelo juízo de origem como de natureza banal, motivo pelo qual ele afastou a qualificadora do motivo fútil.

Todavia, entendo que, uma vez estabelecida a motivação do crime, consubstanciada no descontentamento gerado pela revelação de que o réu teria feito uso de drogas,
subsistem dúvidas quanto à sua futilidade
, razão pela qual entendo que a referida qualificadora deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri.

A análise quanto à efetiva configuração do motivo fútil deve ser relegada ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir, de forma soberana, qual vertente probatória – acusatória ou defensiva – deverá prevalecer para a formação do veredicto, bem como se a motivação do crime é, ou não, fútil.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Portanto, caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram o delito, decidindo sobre a existência, ou não, da futilidade, não havendo que se falar em afastamento da referida qualificadora.

2.2. Da qualificadora do meio cruel

O
meio cruel
, previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, caracteriza-se pelo emprego de método que causa à vítima sofrimento desnecessário, revelando especial perversidade do agente.

In casu
, consta dos autos que a vítima foi atingida por cerca de dezesseis golpes de faca em diversas regiões do corpo, incluindo costas, mão, pulmão, intestino, rosto, pescoço e região das costelas, o que, em tese, pode configurar o meio cruel.

O juízo
a quo
afastou a qualificadora sob o fundamento de que a multiplicidade de golpes, por si só, não caracterizaria o meio cruel, sendo necessária a comprovação da intenção de causar sofrimento além do necessário à vítima.

Não obstante, a quantidade e a localização dos golpes, aliadas à gravidade das lesões causadas, constituem indícios suficientes da possível configuração do meio cruel, não se podendo afirmar, de forma peremptória, que tal qualificadora seja manifestamente improcedente.

Sobre a matéria, eis o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A multiplicidade de golpes pode caracterizar crueldade pelo intenso sofrimento, especialmente se comprovada por laudo pericial. 4. Se as qualificadoras possuem suporte em elementos fáticos, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”, haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (...)” (N.U 1002761-83.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

2.3.
Recurso que dificultou a defesa da vítima

Por fim, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, esta se caracteriza pelo emprego de meios que impossibilitam ou reduzem significativamente a capacidade de defesa do ofendido.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o réu teria ligado para a vítima, solicitando que esta saísse de sua residência para conversarem. Ao atender ao chamado, a vítima foi surpreendida com diversos golpes de faca, inclusive pelas costas.

O magistrado singular afastou a qualificadora por entender que a vítima já esperava alguma reação do acusado, tanto que cogitou levar uma faca consigo para o encontro, o que descaracterizaria o elemento surpresa.

Contudo, o fato de a vítima ter cogitado se precaver não significa, necessariamente, que tenha tido efetiva possibilidade de defesa no momento do ataque. Conforme seu próprio depoimento judicial, a vítima não esperava ser esfaqueada, tendo saído ao portão apenas para conversar, acreditando que o réu não lhe faria mal, até porque mantinham convivência próxima e conversavam com frequência. Relatou que chegou a pegar uma faca dentro de casa por precaução, mas sua mãe o impediu de levá-la, dizendo que não havia necessidade, razão pela qual deixou a arma na cozinha e saiu desarmado, acreditando que nada de mal lhe seria feito. Afirmou ainda que não havia sido ameaçado anteriormente e que foi completamente surpreendido pelos golpes, acreditando que se trataria apenas de uma conversa sobre o desentendimento anterior.

Portanto, aparentemente, a vítima não tinha condições reais de prever ou reagir à agressão súbita, sendo atingida de forma inesperada e violenta, inclusive pelas costas, o que, possivelmente, reduziu significativamente sua capacidade de defesa.

Dessa forma, há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora nesta fase processual, uma vez que sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe decidir, de forma soberana, sobre a dinâmica dos fatos e a incidência das qualificadoras.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“(...) A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra amparo nos depoimentos que indicam que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos efetuados pelo recorrente, estando desarmadas e sem possibilidade de defesa. (...) As qualificadoras somente devem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (...)” (N.U 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Assim, impõe-se o restabelecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que sua efetiva configuração seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

Ex positis
, considerando que as qualificadoras do
motivo fútil
,
meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontram respaldo mínimo nos elementos probatórios constantes dos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, impõe-se sua inclusão na pronúncia, para posterior apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Ressalte-se que tal inclusão não implica juízo de certeza quanto à configuração das qualificadoras, mas tão somente reconhecimento de que há elementos suficientes para submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço das irresignações da Defesa e da Acusação e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DIOGO LOPES SOLANO DA SILVA
e, lado outro,
DOU PROVIMENTO
ao
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para incluir na decisão de pronunciamento do réu a Júri Popular, as qualificadoras do
motivo fútil
,
meio cruel
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, de modo que fica
pronunciado
pela prática do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada
, previsto no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025